Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS. PRAZO DE DURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RÉU JULGADO E CONDENADO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as medidas de proteção de urgência, em favor de mulher vítima de violência doméstica, devem perdurar por tempo razoável e apto a proteger a mulher vítima de violência doméstica, mas sem caráter eterno. Precedentes STJ.
3. Tratando-se de medidas protetivas estabelecidas em 2020, em desfavor de réu julgado, condenado e com extinção de punibilidade pelo integral cumprimento de pena, não havendo, nos autos notícias de novos episódios de violências contra a vítima, razoável a revogação das medidas protetivas.
4. Embargos de declaração providos para sanar a omissão no acórdão, revogando as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
5. Embargos de declaração providos.